Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-93.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DORES NAS COLUNAS CERVICAL E LOMBAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa ou vício de julgamento, quando, em análise e valoração das provas constantes dos autos, há o julgamento desfavorável ao interessado.
2. Não foi demonstrado o nexo de causalidade entre as dores nas colunas cervical e lombar com a atividade exercida, não decorrendo de acidente de qualquer natureza.
3. Recurso conhecido e não provido.